Tribunal: TJMT
Processo: 1000971-53.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ARNALDO DA SILVA CASTRO, com o fito de reformar a decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença de no 0010983-55.2000.811.0041, proposto por TABATHA SANTOS SOARES, indeferiu o pedido liminar com que pretendia a exoneração ou a redução da pensão alimentícia fixada na sentença que o condenou ao pagamento da verba alimentar.
Para tanto, o agravante alega que, servindo a pensão alimentícia arbitrada no ano de 2004 à manutenção da agravada em razão da morte do seu genitor, vítima de homicídio, a obrigação de pagar os alimentos deve persistir somente até que a menor atinja a maioridade, o que ocorreu em 13/10/2015.
Pondera que, por se tratar de prestação de trato continuado, os alimentos podem ser revistos a qualquer tempo, em cotejo com o binômio necessidade-possibilidade.
Afirma que não há nada que justifique a continuação do pagamento da pensão alimentícia, mormente porque a agravada conta hoje com 22 anos de idade e provavelmente já constituiu família própria, devendo a verba alimentar ser extirpada ou reduzida ao patamar de 1⁄2 salário mínimo mensal.
Pugna pela concessão da liminar de efeito ativo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito suspensivo, a atribuição de efeito ativo ao Recurso de Agravo de Instrumento varia tanto quanto variem os pressupostos da tutela jurisdicional perseguida.
Como bem dizia Luiz Guilherme Marinoni:
(...) Os requisitos para concessão da tutela antecipatória variam de acordo com o contexto litigioso em que se insere o recorrente. Dependem, em suma, da espécie de tutela do direito que se quer antecipada. (Código de processo civil comentado artigo por artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, P. 542).
Na espécie, em que pese o esforço argumentativo do agravante, não se extrai das razões recursais fundamento bastante para convencer da concessão da liminar recursal.
É que, além da decisão recorrida ter fielmente observado o comando sentencial que impôs ao recorrente o pagamento dos alimentos pelo período certo de 42 (quarenta e dois) anos, o longo lapso de tempo decorrido desde o atingimento da maioridade civil da alimentanda/agravada (13/10/2015), milita em desfavor da urgência da medida.
Assim, se não ambos, falece ao agravante pelo menos um dos pressupostos da liminar pretendida.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito ativo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se a parte agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta.
Cumpra-se.